Tribunal: TJES
Processo: 0014955-43.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO EXIGIDA PARA PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sentença que afastou a legalidade da cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado omitiu-se ao não avaliar as provas relativas à legalidade do TOI e ao cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como ao não fazer menção expressa a dispositivos legais suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente a legalidade do TOI e o procedimento adotado pela concessionária, concluindo que este não observou os requisitos previstos nos §§6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A pretensão da embargante é, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, que se destinam a sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica foi efetivamente tratada no acórdão, bastando o prequestionamento implícito.

A utilização dos embargos para obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão padeça de vícios, é indevida. Não se exige o chamado “prequestionamento numérico”.

O entendimento pacífico do STJ é de que a solução correta e integral da controvérsia, com fundamentação suficiente, não configura omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Não se exige menção expressa a dispositivos legais no julgamento para fins de prequestionamento, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014955-43.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOMAR FARIA MILLER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO EXIGIDA PARA PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sentença que afastou a legalidade da cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado omitiu-se ao não avaliar as provas relativas à legalidade do TOI e ao cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como ao não fazer menção expressa a dispositivos legais suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente a legalidade do TOI e o procedimento adotado pela concessionária, concluindo que este não observou os requisitos previstos nos §§6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A pretensão da embargante é, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, que se destinam a sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica foi efetivamente tratada no acórdão, bastando o prequestionamento implícito.

A utilização dos embargos para obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão padeça de vícios, é indevida. Não se exige o chamado “prequestionamento numérico”.

O entendimento pacífico do STJ é de que a solução correta e integral da controvérsia, com fundamentação suficiente, não configura omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Não se exige menção expressa a dispositivos legais no julgamento para fins de prequestionamento, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
contra o Acórdão ID 7387455, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
JOMAR FARIA MILLER
e
manteve a sentença apelada.

Irresignad
a

a

concessionária
embargante aduz em suas razões ID 7585752,
em suma,
a existência de
omissão no acórdão embargado
por ter deixado de avaliar as provas apresentadas, especialmente quanto
as que demonstram a legalidade da lavratura do TOI e consequente correção do procedimento adotado pela EDP de acordo com a Resolução da Aneel.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado desrespeitou regramento expresso em resolução da Aneel 414/2020 afastou o cálculo elaborado com base em tal regramento.

Além disso, afirma que o acórdão objeto dos presentes aclaratórios deixou de fazer menção a dispositivos legais.

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos,
com efeitos infringentes,
bem como pelo prequestionamento da matéria suscitada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a

concessionária
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado
debruçou-se expressamente sobre a questão
da
e
xistência do comodato havido entre os genitores dos litigantes,
ao definir que
“
Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes,
m
uito embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que
, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta
do consumidor
, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
3446984
descrito nos autos.
”

Assim, com base na análise do conjunto probatório dos autos, este órgão fracionário concluiu não ter sido observado, pela concessionária embargante, o procedimento previsto na
Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129.

Ademais, na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo ora embargado
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Apenas pontuo que, salvo melhor juízo, o voto de relatoria aparenta conter
pequeno
erro material
no seguinte trecho:
"o acórdão embargado debruçou-se expressamente sobre a questão da existência do comodato havido entre os genitores dos litigantes". Anoto que, no caso analisado por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não tratou qualquer questão acerca de "
existência do comodato havido entre os genitores dos litigantes", não sendo, portanto, parte de impugnação por meio dos aclaratórios opostos pela parte ora embargante no presente.

O trecho em questão, todavia, não afeta o teor do judicioso voto proferido pelo eminente Relator, motivo pelo qual o acompanho, apenas com a ressalva quando ao aparente erro material identificado.